Tribunal: TJBA
Processo: 8000086-84.2020.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000086-84.2020.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO SANTOS MEDRADO

APELADO: WALDERCI MARIA DO SACRAMENTO

Advogado(s)
:
MAILE ALVES SACRAMENTO DE MORAES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
contra o. Acórdão (ID n. 67712507) que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que condenou o ente público ao pagamento de valores referentes à conversão de licenças-prêmio não usufruídas em pecúnia. O embargante aponta omissão quanto à ausência de requerimento administrativo pela servidora, do cálculo das verbas indenizatórias, e a base de cálculo e à aplicação da taxa SELIC para correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão foi omisso ao não considerar a inexistência de requerimento administrativo pela servidora para fruição ou conversão da licença-prêmio; (ii) analisar eventual omissão sobre a base de cálculo da indenização, considerando a exclusão de gratificações transitórias; (iii) averiguar a regularidade da aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -

O julgamento dos embargos de declaração não apresenta omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, pois esta prioridade concentra todas as questões essenciais à formação do conteúdo decisório.

4 - A inexistência de requerimento administrativo não é condição necessária para o ajuizamento da ação judicial, conforme entendimento estabelecido no Tema 635 do STF e no Tema 1.086 do STJ, dado que a conversão da licença-prêmio em pecúnia visa impedir o enriquecimento ilícito da Administração Pública.

5 - Quanto à base de cálculo da indenização, o acórdão embargado determinou corretamente que deve ser utilizada a última remuneração recebida pela servidora antes da aposentação, excluindo-se as vantagens transitórias e de caráter precário, em conformidade com a legislação aplicável.

6 - Sobre os critérios de atualização monetária, restou assentado que o índice aplicável é o IPCA, com juros de mora nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, não havendo qualquer contradição ou omissão.

7 - Pretensões de rediscutir matéria já decidida não se enquadram no cabimento de embargos de declaração, cuja finalidade está restrita a corrigir omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, nos termos do art. 1.022 do CPC.

8 - Ainda que rejeitados os embargos, considera-se prequestionada a matéria nos termos do art. 1.025 do CPC, para fins de futura interposição de recurso extraordinário ou especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 -

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1 - A inexistência de requerimento administrativo não impede o ajuizamento de ação para conversão de licença-prêmio não usufruída em pecúnia.

2 - A base de cálculo de indenização por licença-prêmio deve
ser calculada com base na última remuneração
percebida pelo servidor antes da aposentação, excluídas as vantagens transitórias.

3 - A atualização monetária de valores devidos pela Administração Pública deverá seguir o índice IPCA e os juros de mora nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

4 -Embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração na Apelação nº 8000086-84.2020.8.05.0237, em que figuram como Embargante
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

e Embargada
WALDERCI MARIA DO SACRAMENTO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se o Acórdão embargado, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

MR22